Tribunal: TJSP
Processo: 0005259-97.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas em relação aos acusados Alessandro, Jhonatan e Alexandro - Absolvição que se faz necessária - Prova frágil - Absolvição que se impõe – Princípio do in dubio pro reo – Recursos providos.
.

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas em relação ao acusado Johnny – Autoria e materialidade delitiva - Penas fixadas com critério – Imposição de regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas em relação aos acusados Alessandro, Jhonatan e Alexandro - Absolvição que se faz necessária - Prova frágil - Absolvição que se impõe – Princípio do in dubio pro reo – Recursos providos.
.

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas em relação ao acusado Johnny – Autoria e materialidade delitiva - Penas fixadas com critério – Imposição de regime inicial semiaberto, de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005259-97.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são
apelantes ALESSANDRO ANDERSON MARCONDES, ALEXANDRO
JEFFERSON MARCONDES e JHONATAN ALVES BARBOSA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por V.U., deram provimento aos recursos e, por maioria de
votos, concederam, de ofício, o regime inicial semiaberto para o
corréu Johnny dos Santos Pinho. Vencida a 3a Juíza, Desa. Gilda
Alves Barbosa Diodatti, que mantinha o regime inicial fechado
fixado na r. sentença, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
2
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005259-97.2017 Ubatuba
Apelantes: Alessandro Anderson Marcondes
Jhonatan Alves Barbosa
Alexandro Jefferson Marcondes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.061
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas em relação aos
acusados Alessandro, Jhonatan e Alexandro - Absolvição que
se faz necessária - Prova frágil - Absolvição que se impõe
Princípio do in dubio pro reo Recursos providos.
.
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas em relação ao
acusado Johnny Autoria e materialidade delitiva - Penas
fixadas com critério Imposição de regime inicial semiaberto,
de ofício.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 424/435, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
ALESSANDRO ANDERSON MARCONDES, JHONATAN ALVES
BARBOSA
e
ALEXANDRO
JEFFERSON
MARCONDES,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
3
devidamente qualificados nos autos do processo, como incursos
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial fechado, bem como pagamento de 540
(quinhentos e quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal; além de
JOHNNY DOS SANTOS PINHO, que não recorreu, ao cumprimento
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, bem como pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o §4o, da Lei de
Drogas.
Pretendem, com os presentes recursos (fls.
449/457, 458/465 e 471/475), a reforma da r. sentença recorrida,
objetivando suas absolvições, sob o fundamento da insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da basilar no mínimo
legal e a aplicação do redutor inserto no artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas. Subsidiariamente, Jhonatan pede a aplicação da causa de
diminuição da pena, de que trata o § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos.
Regularmente processados os recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 506/509,
vieram os autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça, opinado pelos seus desprovimentos (fls. 526/532).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
4
É o relatório.
Os
recursos
interpostos
merecem
provimento.
Os apelantes foram condenados como
incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque,
no dia 08 de novembro de 2017, aproximadamente às 09h00min,
na Rua Tangerina no 45, Lázaro, na cidade e comarca de Ubatuba,
juntamente com Johnny dos Santos Pinho, guardavam e tinham em
depósito, para venda e entrega a terceiros, um tijolo de maconha,
pesando 113,6 gramas; 89 papelotes de cocaína, pesando 15,5
gramas e uma porção de cocaína, pesando 52,2 gramas, sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal e
regulamentar.
Segundo apurado, os policiais civis João dos
Santos e Fábio Castro receberam informações provenientes de
populares, noticiando a prática do crime de tráfico de drogas em um
dos quartos do chalé situado na Rua Tangerina no 45, inclusive com
a utilização de uma motocicleta, Honda CG 125, placas CNH 3337.
Em diligencias no local, os policiais encontraram os denunciados,
na companhia do adolescente Adrian Leonardo da Silva, as drogas
acima especificadas, além da motocicleta, que estava no interior do
imóvel, uma balança de precisão e uma peneira, utilizadas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
5
preparo de drogas. Com Jhonatan foi encontrada também a quantia
de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).
Os
depoimentos
prestados
pelas
testemunhas, foram suficientes para atestar a prática do crime de
tráfico ilícito de drogas, quanto a sua autoria em relação ao
acusado Johnny. Além disso, a materialidade do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, está comprovada nos autos
pelo laudo positivo do exame químico-toxicológico (fls. 377/379).
Contudo, a autoria do delito de tráfico de
drogas em relação aos apelantes Alessandro, Alexandro e
Jhonatan não restou demonstrada durante toda a instrução
probatória, senão vejamos:
A testemunha de acusação M.V.L., policial
civil, em juízo, disse que estava em diligência para apurar o delito
de roubo no momento em que recebeu informações sobre um
chalé, o qual estaria servindo para o comércio de drogas. Disse que
ao adentrar no referido local, encontrou diversos entorpecentes
dentro de uma panela, bem como vários apetrechos para a
embalagem e manuseio de tais drogas. Relatou que fora
encontrada certa quantia em dinheiro junto com os entorpecentes,
bem como uma quantia com o acusado JHONATAN. Disse que os
acusados alegaram ter alugado o chalé recentemente. Declarou
que a motocicleta encontrada no local dos fatos possuía as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
6
mesmas características da moto utilizada para a realização dos
delitos de roubo que estavam acontecendo no bairro. Disse que
tinha informações de que a referida motocicleta era utilizada para o
tráfico ilícito de entorpecentes no período noturno. Por fim, disse
que não conhecia nenhum dos acusados.
A testemunha de acusação J.S., policial civil,
em sede de depoimento judicial, disse que, no dia dos fatos, teriam
ocorridos alguns roubos pelo bairro, de modo que estava realizando
diligencias pelo local em busca de informações. Disse que
populares teriam informado que o acusado JHONATAN era o autor
dos delitos. Relatou que os populares também teriam informado o
local onde os acusados estariam realizando o comércio de drogas.
Disse que o menor Adrian franqueou a entrada dos policiais no
chalé. Disse que com o acusado JHONATAN fora encontrado uma
quantia de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). Informou
que nenhum dos acusados assumiu a propriedade dos
entorpecentes. Declarou que no interior de uma panela fora
encontrado uma expressiva quantia de entorpecentes, bem como
diversos apetrechos para o manuseio destes. Por fim, disse que
JHONATAN fora reconhecido na Delegacia como o autor dos
roubos que aconteceram no bairro.
A testemunha de acusação F.C.T., policial
civil, em seu depoimento prestado em audiência, disse que estava
em diligencia no intuito de buscar informações sobre os delitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
7
roubo que estavam acontecendo no bairro do Lázaro. Relatou que
populares teriam informado o local onde os acusados estariam
realizando tráfico de drogas. Disse que um menor franquiou a
entrada dos policiais no referido chalé. Disse que todos os
acusados estavam dormindo, de modo que, durante a busca na
residência, no interior de uma panela fora encontrado diversos
entorpecentes, bem como uma balança. Relatou que a motocicleta
encontrada no interior da residência era utilizada pelos acusados
para realizar o tráfico de drogas, bem como pelos roubos. Por fim,
disse que nenhum dos acusados assumiu a propriedade dos
entorpecentes.
As declarações dos agentes públicos que
atendaram a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir
legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
8
da verdade ou que estão em des0conformidade com
o restante da prova” (TJSP
Apelação no
1.364.617/5 Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma
j. 10-5-2011).”
O adolescente Adrian Leonardo da Silva,
perante o Juízo da Juventude, se declarou culpado. Disse que
todos os entorpecentes apreendidos eram de sua propriedade.
Alegou que no dia dos fatos os outros acusados não tinham ciência
da existência dos entorpecentes. Declarou que alugou a residência
para realizar a produção das drogas. Disse que no dia dos fatos os
acusados estavam na residência pois eram seus amigos, ficaram
conversando até tarde e acabaram dormindo. Disse que os
entorpecentes estavam escondidos em uma panela. Disse que
comprava os entorpecentes em São Paulo. Declarou estar
arrependido por ter entrado no mundo do tráfico. Por fim, disse que
não responde nenhum outro processo criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
9
O réu Alexandro, em seu depoimento
prestado sob o crivo do contraditório, disse que no dia dos fatos
estava dormindo no imóvel alugado pelo seu irmão. Disse que
estava passeando pelo bairro do Lázaro, de modo que, no período
noturno, foi para a casa de seu irmão dormir. Informou que não
conhece o acusado Johnny, nem o acusado Jhonatan. Afirmou que
não responde nenhum outro processo criminal. Alegou não ter
ciência da existência dos entorpecentes. Por fim, disse que só
sabia que seu irmão usava o imóvel para dormir.
O réu Jhonatan, em juízo, alegou que estava
em Ubatuba a passeio. Disse que responde outro processo
criminal. Aduziu que estava frequentando a praia da Sununga, de
modo que conheceu os outros acusados lá. Declarou que, no dia 07
de novembro, tinha uma festa na praia da Sununga e acabou
perdendo o ônibus para voltar pra casa, de modo que Adrian lhe
convidou para dormir no chalé alugado por Alessandro. Disse que
não tinha ciência da existência dos entorpecentes. Por fim, alegou
que acordou assustado com a presença dos policiais, os quais
estavam indagando todo mundo sobre um suposto assalto
realizado no bairro.
O denunciado Johnny, em seu depoimento
prestado sob o crivo do contraditório, se declara culpado. Disse que
todos os entorpecentes encontrados na residência eram de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
10
propriedade. Alegou que os outros acusados não tinham
envolvimento no tráfico. Disse que Alessandro alugou o chalé.
Informou que pegou a chave do chalé emprestada para curtir um
pouco com a sua namorada. Relatou que os acusados chegaram
de madrugada no chalé, alegando que teriam perdido o ônibus para
ir embora, devido ao fato de ter ficado até tarde em uma festa.
Informou que comprou os entorpecentes em Taubaté. Por fim, disse
que a maconha era para seu uso pessoal e a cocaína para o
comércio.
O réu Alessandro, em sede de depoimento
judicial, se declarou inocente. Disse que conhece os outros
acusados de vista. Informou que alugou o chalé por uma quantia de
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por noite. Declarou que comprou a
motocicleta apreendida por uma quantia de R$900,00 (novecentos
reais) e que sabia da sua documentação vencida. Alegou que
JOHNNY namora a irmã de sua namorada, de modo que,
emprestou a chave do chalé para ele ficar por lá. Aduziu que
encontrou o menor Adrian chorando na rua, pois teria sido expulso
de casa pelo padrasto, de modo que ofereceu para que este
dormisse no chalé, para não ficar na rua. Relatou que estava
dormindo no momento em que os policiais adentraram na
residência. Disse que não tinha ciência da existência dos
entorpecentes. Por fim, declarou que era importante que o menor
tivesse sido ouvido juntamente com os outros acusados, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
11
ele pudesse confirmar suas alegações.
Dessa forma, diante do conjunto probatório,
inexistem provas nos autos para a condenação dos acusados
Alessandro, Alexandro e Johnatan pelo delito de tráfico de
drogas.
De fato, as provas colhidas em Juízo não
indicam a prática de tráfico por parte dos apelantes no episódio
descrito na exordial acusatória, na medida em que Johnny assumiu
a propriedade de toda a droga apreendida, afirmando, inclusive,
que os acusados nem sequer sabiam da existência do entorpecente
escondido.
Verifica-se, assim, que o acervo probatório
demonstrou-se frágil em relação aos réus Alessandro, Alexandro
e Johnatan, inexistindo prova segura e suficiente sobre a autoria,
operando, o princípio do in dubio pro reo, sendo de rigor suas
absolvições do delito de tráfico de drogas.
Nesse sentido, anteriormente já decidi:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas Pleito
ministerial pela condenação do acusado nos exatos
termos da exordial acusatória - Impossibilidade

Prova frágil - Absolvição que se impõe - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
12
desprovido.
(TJSP; Apelação
Criminal
1516420-40.2019.8.26.0228; Relator (a): Ricardo
Sale Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/04/2020;
Data de Registro: 26/04/2020)
Por outro lado, em relação ao denunciado
Johnny, como dito anteriormente, bem caracterizado o crime de
tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Ora, pela observância da prova colhida, pela
forma e circunstâncias em que foi apreendida e pela quantidade e
natureza do entorpecente (maconha e cocaína), é evidente a
destinação para entrega a consumo de terceiros.
Desse modo, a conduta de Johnny se
amolda perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06. Trata-se de tipo penal misto alternativo, que
abrange, entre outras, a conduta de “guardar” e “ter em depósito”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”. Impossível, portanto, se falar
em absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Em que pese o denunciado Johnny não ter
interposto recurso de apelação contra a r. sentença que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
13
condenou, acertadamente, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e
02 (dois) meses de reclusão, bem como pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, de rigor a fixação de regime
prisional semiaberto para início de cumprimento de pena, mais
benéfico ao réu, pois se mostra mais adequado ao caso concreto,
senão vejamos.
Não se desconhece que boa parte da
jurisprudência entende que a causa especial de diminuição de pena
em nada altera a tipificação contida no caput do referido preceito
legal. Ou seja, em que se pese a possibilidade de se aplicar um
abrandamento na reprimenda do agente, a prática do “tráfico
privilegiado” continua a ser considerada tráfico de drogas.
Esse entendimento chegou a ser reforçado
pela Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça:
“A aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não
afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas.
(Súmula
512,
Terceira
Seção,
julgado
em
11/06/2014).
Ocorre que, no julgamento do HC no
118.533/MS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova
interpretação ao contexto legal, afastando o caráter hediondo do
tráfico privilegiado.
Para o Supremo Tribunal Federal, havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
14
evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de
entorpecentes privilegiado às normas da lei de crimes hediondos
(Lei 8.072/90), especialmente porque os delitos desse tipo
apresentam contornos menos gravosos e levam em conta
elementos como o envolvimento ocasional e a não reincidência.
Essa decisão foi acompanhada pelo Superior
Tribunal de Justiça, que cancelou a Súmula 512, em 2016.
Ainda assim, tais decisões encontravam-se
desprovidas de efeito vinculante, não operando, portanto, eficácia
erga omnes, de modo que os órgãos jurisdicionais não estariam
adstritos ao entendimento ali professado.
Ante a inexistência de resolução do Senado
acerca do assunto ora em debate, tampouco edição de Súmula
Vinculante nesse sentido, muitas Câmaras de Direito Criminal deste
E. Tribunal de Justiça, das quais esta se inclui, mantiveram seu
posicionamento de que o “tráfico privilegiado” era equiparado a
crimes de natureza hedionda.
Acontece que, com a promulgação da Lei no
13.964/2019 (popularmente conhecida como “pacote anticrime”),
trouxe uma inflexão ao debate. Isso porque, dentre as alterações
previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de
Execuções Penais, em especial no tocante ao “tráfico privilegiado”:
Lei de Execuções Penais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
15
Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no
13.964, de 2019).
(...) § 5o Não se considera hediondo ou
equiparado, para os fins deste artigo, o crime de
tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da
Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (grifo
nosso).
A despeito de o legislador não ter escrito
expressamente que o tráfico de drogas previsto no § 4o (“tráfico
privilegiado”) deixa de ser considerado hediondo em todo o
ordenamento jurídico, uma interpretação literal negaria a evolução
histórica, que aos poucos se fortificou no sentido de considerar o
“tráfico privilegiado” como crime comum, exatamente pelo fato de
que tais delitos “apresentam contornos menos gravosos e levam
em conta elementos como o envolvimento ocasional e a não
reincidência”.
Adotar uma premissa válida para a Lei de
Execuções Penais e outra para o Direito Penal, sem uma
justificativa excepcional plausível, acaba por tornar o Direito Penal
incongruente, teratológico, uma vez que seriam aplicados “dois
pesos e duas medidas”.
O
Direito,
como
preconizava
Carlos
Maximiliano, deve ser interpretado “inteligentemente, não de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
16
que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências,
vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (Hermenêutica e
Aplicação do Direito, 6a ed., Freitas Bastos, 1957, n. 178, p. 209).
Ademais, o artigo 5o da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, estabelece que é preciso buscar o real
sentido e alcance da lei (vontade e abrangência), observados os
fins sociais e o bem comum.
Assim,
considerando-se
a
unidade
do
Direito, bem como as alterações legislativas recentes, deve-se
lançar mão da interpretação sistemática, e passar a adotar o tráfico
privilegiado como crime comum, de maneira que o regime mais
adequado no contexto dos presentes autos, de acordo com os
parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal, deve ser o
semiaberto.
Há reiteradas decisões do C. Superior
Tribunal de Justiça, bem como desta E. Corte que passaram a
admitir regime inicial menos gravoso para os condenados por
“tráfico privilegiado”, exemplificando-se:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE
DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
17
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na definição do modo
inicial de cumprimento de pena, necessário à
prevenção e à reparação da infração penal, o
magistrado deve expor motivadamente sua escolha,
atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal e, na
hipótese de condenado pelo crime de tráfico de
drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n.
11.343/2006, segundo o qual serão consideradas
com preponderância a natureza e a quantidade da
substância entorpecente, a personalidade e a
conduta social do agente sobre as demais
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
2. Inobstante a pena definitiva tenha sido fixada em
2 anos e 6 meses de reclusão e o recorrente seja
primário, o regime semiaberto é o cabível à
espécie (como o imediatamente mais grave,
segundo o quantum da sanção aplicada), em
decorrência da valoração negativa da quantidade e
da natureza da droga apreendida na terceira fase da
dosimetria (28,2 gramas de cocaína e 138,4 gramas
de maconha). 3. Não sendo possível se vislumbrar a
ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a
concessão de habeas corpus, de ofício. 4. Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
AREsp
1584206/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe
12/02/2020).
“APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recurso
ministerial. Pleito de afastamento da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei
n. 11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu
e quantidade de drogas que não se mostra
excessiva. Inexistência de prova nos autos de que o
apelado se dedique a atividades criminosas ou de
que pertença a organização voltada à prática de
delitos.
Regime
inicial
semiaberto
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
18
cumprimento da reprimenda que não comporta
reparos. Negado provimento ao recurso” (TJSP
Apelação no 1518025-21.2019.8.26.0228 / Diadema
/ SP, Rel. Leme Garcia, 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
julgado em 09 de março de 2020).
Acerca da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, não se desconhece o teor da
Resolução no 5 do Senado Federal: “É suspensa a execução da
expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do
§ 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus n° 97.256/RS”.
Todavia, evidenciadas as peculiaridades do
caso concreto, não se impõe a referida substituição, uma vez que a
culpabilidade exacerbada do apelante Johnny não autoriza essa
benesse (cf. artigo 44, inciso III, do Código Penal), sendo certo que
a pena privativa de liberdade revela-se a única resposta penal
efetivamente apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da
reprimenda, na medida em que repreende agente que cometeu
grave crime de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não se
afigurando
socialmente
recomendável,
portanto,
a
referida
substituição.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se
provimento
aos
recursos
para
absolver
ALESSANDRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005259-97.2017.8.26.0642 - Voto no 23.061
19
ANDERSON MARCONDES, JHONATAN ALVES BARBOSA e
ALEXANDRO JEFFERSON MARCONDES do delito inserto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e concede-se, de
ofício, para o réu JOHNNY DOS SANTOS PINHO o regime inicial
semiaberto, mantendo sua condenação como incurso no artigo 33,
caput, da Lei de Drogas, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 02
(dois) meses de reclusão, bem como pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator